Tribunal: TJES
Processo: 5003087-93.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003087-93.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ROBINSON GOMES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS VALORES. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual, c.c. repetição de indébito, indenização por danos imateriais e pedido de tutela provisória, em que litigam as partes suso referidas. [...] Em síntese, relata a parte autora que, desde novembro de 2022, o banco réu vem descontando de seu benefício o valor de R$44.54; que não realizou qualquer contrato de empréstimo com o requerido, tampouco recebeu qualquer quantia. Diante do exposto, pede a declaração de nulidade do contrato de empréstimo, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) declarar a nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos, ratificando a liminar deferida (ID de piso n.º 42321564); B) condenar o Réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 801,72; e C) condenar a Requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 500,00.

3. Por meio de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, pleiteia a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na exordial. Já a parte autora não constituiu advogado para apresentação de contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Rejeito a preliminar suscitada. É necessário ressaltar que o consumidor não está obrigado a buscar a via administrativa antes de ajuizar ação judicial. Trata-se de entendimento amplamente pacificado na doutrina e na jurisprudência, uma vez que tal exigência violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988. Ademais, o pleito mostra-se em desacordo com o caso concreto, tendo em vista que o autor comprovou a formulação de reclamação junto ao PROCON municipal (ID n.º 13010394).

6. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte ré, ora recorrente, sustenta, em sede recursal, a validade da contratação digital. Contudo, ainda que tenha juntado aos autos o contrato, dados de geolocalização em local próximo, documento de identidade e selfie, não apresentou qualquer elemento capaz de demonstrar a ciência do autor quanto aos termos contratuais — seja por meio de gravação de ligação, aceite digital ou mensagem de texto. Dessa forma, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Ademais, não restou demonstrado, em nenhum momento, o efetivo repasse de valores ao autor. Não é razoável presumir que alguém contrataria um empréstimo consignado sem receber os valores correspondentes, tampouco autorizaria descontos sem a devida contraprestação, o que compromete a validade do negócio jurídico entabulado.

7. Diante disso, não há que se falar em validade da contratação e dos descontos realizados. A situação dos autos revela falha na prestação do serviço, o que enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC, combinado com os arts. 186 e 927 do Código Civil. O requerente, ora recorrido, faz jus às indenizações por danos morais e materiais reconhecidas na sentença recorrida. Não há que se falar em compensação de valores, uma vez que inexiste prova de depósito em favor do consumidor.

8. Quanto à repetição do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça — conforme julgamento do REsp 1.645.589/MS, relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em 04/02/2020 — é no sentido de que não se exige a comprovação de má-fé por parte do fornecedor, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva. É o que se verifica nos autos: embora apresentados alguns elementos contratuais, não se comprovou a devida informação ao consumidor, tampouco o depósito de valores que justificassem os descontos realizados.

9. No que se refere aos danos morais, estes restaram devidamente caracterizados nos autos e fundamentados na sentença de piso. Esta 2.ª Turma já consolidou o entendimento de que descontos indevidos em verbas de natureza alimentícia configuram danos morais indenizáveis.Ademais, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau revela-se módico, distante de qualquer enriquecimento ilícito por parte do autor, razão pela qual não merece reforma.

10. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, parte final, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Não há condenação em honorários advocatícios, uma vez que o autor não possui patrono constituído nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)